Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELLEN SIMONE MORAES - CPF: 395.250.821-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL
- CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA – INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO REALIZADA DE FORMA ERRADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA –
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevida a cobrança de valores decorrentes da leitura de hidrômetros instalados de forma errada na residência do consumidor.

A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1010212-30.2018.8.11.0041

Apelante
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Apelada
:
ELLEN SIMONE MORAES

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Ação: A
ção de Restituição com Tutela de Urgência c/c Danos Morais
, proposta por
ELLEN SIMONE MORAES
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação,
determinar que a parte requerida promova a compensação das faturas de 2015 e 2016 com o as faturas anteriores.
Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00,
corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação:
Sustenta, em síntese, que o valor indenizatório fixado pelo juízo de origem violou o princípio da proporcionalidade já que
empresa não causou danos capazes de gerar valor reparatório tão exorbitante.

Pugna pela reforma da sentença para que o valor indenizatório fixado seja reduzido para R$ 3.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 187102288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e em 2015, após solicitar a instalação de hidrômetros em seu imóvel, passou a ser cobrada de forma indevida. A falha na prestação do serviço foi confirmada pela requerida, que efetuou o cancelamento das faturas anteriores a regularização do hidrômetro da parte autora e compensou os valores com as faturas posteriores.

O juízo de origem considerou que a situação causada pela requerida gerou enormes transtornos a autora e a sua família, transbordou os limites dos meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana, lhes atingiu a própria dignidade e fez surgir o dever de indenizar os danos morais. Na apreciação do quanto devido, fixou o montante de R$ 8.000,00; razão do inconformismo do apelante.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que restou incontroverso a falha na prestação de serviço da requerida ao instalar por duas vezes o hidrômetro errado.

Como demonstrado na r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), logo, demonstrada a abusividade da cobrança, correta a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos da autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ademais, anota-se que em dezembro de 2016 houve a suspensão no fornecimento de água na Unidade Consumidora e a negativação do nome da autora de forma indevida.
Dessa forma, também não se visualiza reparos na sentença que reconheceu a obrigação de indenizar, porquanto a interrupção de serviço essencial e a falha na instalação dos hidrômetros instalados configura evidente abalo moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.

Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa.

Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.- (TJMT - N.U 0000314-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No que toca ao arbitramento do valor dos danos morais, sabe-se que este, leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023